Tribunal: TJBA
Processo: 2000036-50.2026.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000036-50.2026.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: ANDERSON LEAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WILSON MIRANDA CAMPOS FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. EVASÃO E PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO (TRÁFICO DE DROGAS). REGRESSÃO DE REGIME PARA O FECHADO. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA (FALECIMENTO DE FAMILIAR E QUADRO DEPRESSIVO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECAPTURA EM FLAGRANTE DELITO. ELEVADA REPROVABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por Anderson Leão dos Santos em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Júri e Execuções Penais de Jequié/BA, que reconheceu o cometimento de falta grave, determinando a regressão para o regime fechado, a perda de 1/3 do tempo remido e a interrupção do prazo para novos benefícios. O agravante, beneficiado com saída temporária, não retornou à unidade prisional, sendo recapturado meses depois em flagrante por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em verificar se a justificativa de ordem pessoal (falecimento de avó e depressão) é apta a afastar o reconhecimento da falta grave de evasão e se a fração de 1/3 para a perda dos dias remidos foi aplicada de forma proporcional e fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Extrai-se que o apenado, beneficiado com saída temporária (04 a 10/11/2025), não retornou voluntariamente, permanecendo evadido até 06/02/2026, quando foi recapturado em flagrante por tráfico de drogas. Em audiência de justificação, assistido por defesa técnica, o reeducando optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio.

4.
A materialidade da infração é cristalina. O descumprimento do dever de retorno configura fuga (
art. 50, II, da LEP
). A gravidade é acentuada pela prática de fato previsto como crime doloso, o que, nos termos do
art. 52 da LEP e da Súmula 526 do STJ,
independe de sentença condenatória transitada em julgado para fins de sanção disciplinar.

5.
A tese de inexigibilidade de conduta diversa (luto e depressão) carece de suporte probatório mínimo. O ônus da prova quanto a justificativas para o descumprimento de deveres recai sobre o apenado, que não colacionou certidão de óbito ou laudo médico. Dificuldades pessoais não autorizam o indivíduo a se colocar acima da lei, especialmente quando a evasão culmina em nova prática delituosa.

6. Quanto à perda dos dias remidos, a fixação no patamar máximo de 1/3 justifica-se pela natureza e gravidade concreta das infrações acumuladas (fuga prolongada e tráfico de entorpecentes), demonstrando total desapreço pelo benefício da confiança e pelos objetivos da ressocialização, conforme autoriza o art. 127 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:

1.
O não retorno da saída temporária, aliado à prática de novo crime doloso durante a evasão, configura falta grave que justifica a regressão de regime e a perda de 1/3 dos dias remidos.

Dispositivos relevantes citados:

LEP, arts. 50, II; 52; 118, I e 127.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 526 e Súmula 534;
TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00092515420248260502 Campinas, Relator.: Leme Garcia, Data de Julgamento: 27/09/2024, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº
2000036-50.2026.8.05.0141
, da Comarca de Jequié/BA, em que figura como Agravante
ANDERSON LEÃO DOS SANTOS
e, como Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
agravo, n
a forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.